Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012061-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), RONILDO SANTOS XAVIER DE ARRUDA - CPF: 030.276.681-29 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ELIELSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 044.107.661-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 93, IX, DA CF - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA – IDONEIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, além do risco de reiteração
criminosa
, que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública,
portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
RONILDO SANTOS XAVIER DE ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de direito em substituição legal da Vara única da Comarca de Poconé/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 22 de abril de 2024, pela prática do suposto crime previsto no art. 121 § 2°, inc. III do CP.

Relata que, na oportunidade o beneficiário se apresentou espontaneamente para esclarecer os fatos perante a autoridade policial da Comarca onde reside (Poconé), e que no momento em que aguardava em sede policial, a pedido do delegado, este solicitou o decreto preventivo, que foi atendido pelo Magistrado, sendo preso preventivamente no momento em que se apresentou.

Alega-se que a prisão preventiva do beneficiário foi decretada para “
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual, na materialidade delitiva e os indícios de autoria resultantes das informações angariadas ao inquérito policial.” Bem como, por que o crime é de “relevância a social”
, sem citar elementos concretos que dos autos e sem analisar as condições pessoais do paciente.

Sustenta que o paciente não representa perigo à sociedade, que é primário, sem registros criminais anteriores, possui dois filhos menores, é provedor da família, possui residência fixa e trabalho fixo como operador de pá-carregadeira
,
sendo possível
in casu
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, ou ainda por prisão domiciliar.

Aduz que a decisão não apresenta elementos que justifique a medida adotada, e não há nos autos qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à ordem pública, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), dentre elas o monitoramento eletrônico, para que possa aguardar o deslinde processual em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 213145149).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 213688166). Informações juntadas (Id. 213946692).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação a ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado [Art. 121, § 2º, inc. II e III, do Código Penal] – Prisão preventiva decretada – Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Necessidade da custódia demonstrada – Garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – 2. Sustentada ausência de contemporaneidade – Inocorrência – requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva – 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – Inviabilidade – Prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 216575698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
RONILDO SANTOS XAVIER DE ARRUDA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de direito em substituição legal da Vara única da Comarca de Poconé/MT.

Como consignado

na decisão proferida em liminar, a impetração não foi instruída com cópias dos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, documento imprescindível à compreensão das teses levantadas. Diante disso, procederei a análise com base nas informações encaminhadas e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ao analisar o pedido de revogação da cautelar, o Magistrado manteve a medida adotada, fazendo referências aos fundamentos lançados na decisão primeva, consignando que os motivos que ensejaram a prisão preventiva ainda permanecem inalterados. Vejamos:

“
Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
.

In casu, percebe-se que
réu e acusado de praticar crime de homicídio qualificado, contra a vítima Elielson da Silva Arruda.

Isso revela, ao menos em princípio, ser necessária a manutenção da custódia do acusado
para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal, de forma a permitir a realização das provas a contento e de forma célere, e até mesmo para eventual aplicação da lei penal, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa do encarceramento, porque insuficiente e ineficaz na hipótese
, sem que isso, sob qualquer aspecto, viole o princípio constitucional da presunção de inocência.

...

Embora seja pacífico na jurisprudência pátria que a gravidade abstrata do delito, por si só, não seja suficiente para decretar a custódia preventiva do acusado, o mesmo não se pode afirmar quando em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Além de versarem os presentes autos de homicídio qualificado II (motivo fútil) e III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;), crime cuja gravidade e repercussão social são inerentes ao próprio tipo.

Vale ressaltar que, o comparecimento espontâneo do réu por si só não afasta os requisitos que decretaram a prisão preventiva.

Vale ressaltar que, por fim, que o fato de o acusado ser primário, ter bons antecedentes, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecerem os indicativos da custódia preventiva.

...

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontramse pendentes de instrução.

Ressalte-se que a alegação de que o custodiado agiu em legitima defesa não se mostra até o presente momento, diante das provas juntadas detectável de plano e corroborada de forma plena.

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do autuado, pela garantia da ordem publica e pela conveniência da instrução criminal.

Por fim, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o do artigo 121, §2°, incisos II e III do Código Penal, é compatível com o disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, restando devidamente comprovadas nos autos às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva dos (a) indiciados (a), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I todos do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312, caput, e 313, inciso I do CPP,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de
RONILDO SANTOS XAVIER DE ARRUDA
.
”
(Id. 213145172).

Nas informações encaminhadas, o Magistrado singular, assim consignou:

“Trata-se de Cumprimento de Mandado de Prisão (processo n° 1000891- 97.2024.8.11.0028) em que o paciente foi indiciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II do Código Penal.

As investigações apuraram que no dia 14/04/2024, por volta das 22h20min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Lanchonete JJ”, localizado na Avenida dos Bandeirantes, no Distrito de Cangas, neste município, o paciente estaria ingerindo bebida alcoólica quando avistou a vítima Elielson da Silva Arruda e foi confronta-lo, alegando que estaria “ficando” com sua ex mulher.

O paciente teria dito a vítima que por esse motivo iria mata-lo e chegou a proferir os dizeres “hoje eu vou beber seu sangue”.

Ato contínuo se dirigiu até o seu veículo e pegou uma faca, oportunidade em que “foi pra cima” da vítima e desferiu golpes de faca. Após os fatos o paciente teria tomado rumo ignorado.

A polícia militar relata que ao chegar no local a vítima já havia falecido.

Os fatos narrados foram apurados pelo Inquérito Policial nº 1000934- 34.2024.8.11.0028.

No dia 03/05/2024 o IRMP ofereceu denúncia pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Na mesma data, este juízo determinou a emenda da denúncia, estando a ação pendente de manifestação do IRMP.

A prisão do paciente foi decretada nos autos nº 1000860-77.2024.8.11.0028, após pedido de prisão preventiva feita pela Autoridade Policial.

O Ministério Público foi favorável ao pedido.

O mandado de prisão foi cumprido em 22/04/2024 e a custódia foi realizada no dia 23/04/2024, oportunidade em que, foi mantida a prisão do paciente.

Verifica-se que o paciente é suspeito do cometimento do crime de homicídio, cometido com violência e grave ameaça.

O paciente teria ido até vítima para ameaça-lo e posteriormente foi até seu carro para buscar a faca supostamente utilizada para golpear a vítima.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, mantida a prisão preventiva.”

(Id. 213946692-n.n).

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para sua decretação, não bastam afirmações genéricas ou meras suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal.

Há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar não se faz necessária a existência de prova inequívoca de que o agente tenha praticado o delito, bastando, para tanto que haja indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de envolvimento do imputado na prática do delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Analisando a decisão e as informações transcritas, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu que há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delictia).

Quanto ao
periculum libertatis
, evidenciou-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade do crime cometido (homicídio qualificado) e pelo risco de reiteração delitiva, afirmando ao final que os fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem inalterados e que

As medidas cautelares são insuficientes, sendo necessária a manutenção da prisão, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão agravada, pois segundo entendimento desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva.

2. Ressalte-se que, para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento.

3. No caso, não se verifica vício relacionado à fundamentação judicial. O decreto prisional, reafirmado na pronúncia, destacou a seriedade da conduta ao mencionar que o réu, em tese, cometeu homicídio qualificado de forma fria e desmedida, ao desferir três facadas em diferentes partes do corpo da vítima. Essa descrição aponta para um comportamento agressivo, o que, para o Magistrado, revela a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 194.627/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
RONILDO SANTOS XAVIER DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024